Tribunal: CARF
Processo: 19515.723087/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723087/2012-67
ACÓRDÃO
1002-004.183 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42 DA LEI No
9.430/96. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta
bancária cuja origem não seja comprovada pelo titular, mediante
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. Tratando-se de presunção legal relativa, incumbe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrar a origem dos recursos e o respectivo tratamento
tributário, sendo insuficiente a alegação genérica de que os valores
representariam mero trânsito financeiro decorrente de operações de
importação por conta e ordem de terceiros. Inexistindo prova capaz de
desconstituir a presunção legal, mantém-se o lançamento do IRPJ,
estendendo-se seus efeitos à CSLL, ao PIS e à Cofins, quando formalizados
com base nos mesmos fatos e elementos probatórios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.183 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723087/2012-67
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1407-1443) interposto por T F Comercial
Farmacêutica Ltda. – EPP, contra o Acórdão no 03-86.201 (e-fls. 1387-1397), proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente os créditos tributários lançados.
Em desfavor da recorrente foram lavrados autos de infração (e-fls. 784-788, 1295-
1334 e 1336) para exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, relativos ao ano-
calendário de 2008, em razão da presunção legal de omissão de receitas, com fundamento no art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Conforme constou nos Autos, a fiscalização procedeu à análise da movimentação
bancária da pessoa jurídica, tendo identificado valores creditados em contas correntes cuja origem
não foi comprovada pela titular, apesar de regularmente intimada para tanto. Relata-se que
diversas tentativas de intimação da empresa restaram infrutíferas, tendo sido realizada, inclusive,
diligência no endereço cadastrado, ocasião em que se constatou ausência de movimentação
comercial, circunstância que levou a autoridade fiscal a considerá-la inexistente de fato, nos
termos da legislação aplicável.
Após a apresentação parcial de extratos bancários e documentos contábeis
incompletos, a fiscalização intimou a contribuinte e suas sócias a comprovarem a origem dos
depósitos bancários identificados. Não obstante as reiteradas intimações, não foi apresentada
documentação hábil e idônea capaz de demonstrar a origem dos recursos creditados nas contas
bancárias. Diante da ausência de comprovação e da inconsistência entre os valores lançados
contabilmente e os depósitos bancários, a autoridade fiscal concluiu pela caracterização de
omissão de receitas, procedendo aos lançamentos correspondentes, excluídos apenas os créditos
bancários cuja natureza não indicava ingresso de receita, tais como estornos, transferências
devolvidas, empréstimos identificados e outras rubricas expressamente detalhadas no
procedimento fiscal.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.183 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723087/2012-67
3
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, sustentando, em síntese,
que os valores depositados em suas contas bancárias não configurariam receita própria, por se
tratarem de ingressos de recursos destinados à aquisição de medicamentos importados por conta
e ordem de terceiros, atividade que comporia seu objeto social. Alegou que apenas a parcela
correspondente à sua remuneração pelos serviços prestados deveria ser considerada receita
tributável, conforme declarado na DIPJ do ano-calendário de 2008, invocando doutrina acerca do
conceito de receita e afirmando a inaplicabilidade da presunção prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96 ao caso concreto. Sustentou, ainda, afronta ao princípio da capacidade contributiva e,
subsidiariamente, requereu a exclusão dos valores já oferecidos à tributação.
A 9a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente os créditos tributários lançados. Entendeu o colegiado que,
diante da ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, corretamente foi aplicada
a presunção legal de omissão de receitas, ressaltando que o ônus da prova, nessa hipótese, é
atribuído ao sujeito passivo. Consignou, ainda, que não compete à instância administrativa
apreciar alegações de inconstitucionalidade, bem como que os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins
decorrem do mesmo fato gerador e dos mesmos elementos probatórios utilizados para a
exigência do IRPJ.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reitera, em linhas
gerais, os argumentos deduzidos na impugnação. Sustenta que exerce atividade de importação
por conta e ordem de terceiros, de modo que os valores ingressados em suas contas bancárias
corresponderiam a recursos de seus clientes destinados à aquisição de medicamentos no exterior,
não se incorporando de forma definitiva ao seu patrimônio.
Defende que, nos termos da legislação que rege as operações de importação por
conta e ordem, bem como do conceito jurídico-tributário de receita, apenas a remuneração pelos
serviços prestados poderia ser considerada base de incidência dos tributos exigidos, e não a
totalidade dos valores movimentados. Aduz que os valores declarados na DIPJ/2009 refletiriam
corretamente sua receita tributável e que a aplicação da presunção de omissão de receitas, no
caso concreto, conduziria à tributação de ingressos que não representam acréscimo patrimonial,
em afronta ao princípio da capacidade contributiva. Requer, ao final, o provimento do recurso,
para cancelar o lançamento, ou, subsidiariamente, a exclusão dos valores já declarados como
receita no período de apuração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.183 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723087/2012-67
4
I - Admissibilidade
O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.

II – Mérito
A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção dos lançamentos efetuados
com fundamento na presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, diante da existência de depósitos bancários de origem não comprovada, relativamente ao
ano-calendário de 2008.
Nos termos do referido dispositivo legal, caracterizam-se como omissão de receita
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal relativa (juris tantum), cujo efeito principal é a inversão
do ônus da prova, competindo ao sujeito passivo demonstrar, de forma individualizada e
documentalmente robusta, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias e o
respectivo tratamento tributário conferido.
No caso dos autos, a autoridade fiscal demonstrou, de forma detalhada, a existência
de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pela recorrente, apesar das sucessivas
intimações realizadas ao longo do procedimento fiscal. A fiscalização, inclusive, procedeu à
exclusão dos créditos bancários cuja natureza indicava, de plano, não representarem ingresso
tributável, circunstância que evidencia a observância do critério da verdade material e da
razoabilidade na constituição do crédito tributário.
A recorrente, por sua vez, limita-se a sustentar, de forma genérica, que os valores
ingressados em suas contas bancárias corresponderiam a recursos de terceiros, destinados à
aquisição de mercadorias no exterior, no âmbito de operações de importação por conta e ordem
de terceiros. Todavia, não apresentou documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, capaz de demonstrar, de maneira individualizada, a vinculação entre os depósitos
bancários e as alegadas operações realizadas em nome de seus clientes.
Ressalte-se que a simples alegação de que os valores representam mero trânsito
financeiro não é suficiente para afastar a presunção legal de omissão de receitas, sobretudo
quando inexistem elementos probatórios que permitam identificar o efetivo titular dos recursos, a
natureza das operações e o correto tratamento tributário conferido a tais ingressos. Nesse
sentido, não comprovada a origem dos depósitos bancários, presume-se a ocorrência de omissão
de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo irrelevante, para fins de constituição
do crédito tributário, a discussão abstrata acerca do conceito de receita, quando ausente a prova
necessária à desconstituição da presunção legal. Ademais, a presunção estabelecida no art. 42 da
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.183 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723087/2012-67
5
Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo ou a destinação da renda presumida,
conforme dispõe a Súmula CARF no 26, de caráter vinculante.
Também não prospera a alegação subsidiária de exclusão dos valores declarados na
DIPJ, uma vez que a recorrente não logrou demonstrar que tais valores estariam necessariamente
incluídos nos depósitos bancários objeto da autuação. Ausente essa comprovação, não há como
proceder a qualquer dedução ou ajuste na base de cálculo dos tributos lançados.
No que se refere às alegações de afronta ao princípio da capacidade contributiva e
demais princípios constitucionais, cumpre reiterar que não compete aos órgãos do contencioso
administrativo fiscal afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, nos
termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no 2.
Por fim, considerando que os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins decorrem dos
mesmos fatos e elementos probatórios que embasaram a exigência do IRPJ, impõe-se a
manutenção integral dos créditos tributários relativos a todos os tributos exigidos.

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1460
DF CARF MF
Original